Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-15.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Multa do Comércio por infração às Leis Municipais n. 3.545/2013 e n. 3.429/2011 (instalação de Divisória Translúcida e Porta Eletrônica nas agências bancárias) – Notificação das irregularidades em 13.8.2013 sem providências da instituição à regularização – AIIM lançados corretamente – Teto máxima para aplicação de multa pelo descumprimento da lei excedido –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Multa do Comércio por infração às Leis Municipais n. 3.545/2013 e n. 3.429/2011 (instalação de Divisória Translúcida e Porta Eletrônica nas agências bancárias) – Notificação das irregularidades em 13.8.2013 sem providências da instituição à regularização – AIIM lançados corretamente – Teto máxima para aplicação de multa pelo descumprimento da lei excedido – Multa aplicada no AI n. 6/2014 corretamente reduzida – Embargos parcialmente providos – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000981-15.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-15.2017.8.26.0358 -Voto no
2
Voto no 18598
Apelação Cível Digital no 1000981-15.2017.8.26.0358
Apelantes: BANCO BRADESCO S/A e MUNICIPALIDADE DE MIRASSOL.
Apelados: OS MESMOS.
Comarca: MIRASSOL.
APELAÇÃO Embargos à Execução Multa do Comércio por
infração às Leis Municipais n. 3.545/2013 e n. 3.429/2011
(instalação de Divisória Translúcida e Porta Eletrônica nas
agências bancárias)
Notificação das irregularidades em
13.8.2013 sem providências da instituição à regularização AIIM
lançados corretamente Teto máxima para aplicação de multa
pelo descumprimento da lei excedido Multa aplicada no AI n.
6/2014 corretamente reduzida Embargos parcialmente providos
Sentença mantida Recursos não providos.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE DE
MIRASSOL e pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença de pg. 127/134 que
julgou parcialmente procedente os embargos à execução para reduzir a multa
descrita no Auto de Infração n. 6/2014 para R$ 14.480,00, mantidos os demais
encargos e juros, bem como íntegros os demais créditos, extinguindo o processo
com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015 e, relativamente ao ônus sucumbencial
dispôs: “Havendo sucumbência recíproca e equivalente, arcará cada uma das
partes com 50% das custas e despesas processuais e mais honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução fiscal (após a
redução fixada nestes embargos), na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC,
condenando cada parte ao pagamento dessa verba, em cruzamento (art. 85, §
14, CPC).”
Apela da decisão a instituição financeira (pg.
139/157) insistindo, em preliminar, que a CDA é nula por não se adequar aos
requisitos determinados no § 2o, art. 5o, da Lei 6.830/80, porque “são constituídos
sem o reconhecimento do devedor”. Aduz a 'indispensabilidade de procedimento
administrativo adequado' e se diz 'lesado' em seus direitos por não saber ao certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-15.2017.8.26.0358 -Voto no
3
no que se fundamenta da importância que lhe foi imposta. No mérito, trouxe à
discussão sobre a 'exorbitância das multas' aplicadas, requerendo sua
diminuição.
Por sua vez, apela a Municipalidade (pg. 179/186)
ao argumento de legitimidade da aplicação dos autos de infração e discorre sobre
o procedimento administrativo no qual a instituição foi devidamente notificada
sobre as irregularidades em 13.8.2013 e vistoriada novamente em 2.4.2014 foi
constatado que as providências não tinham sido tomadas. Pede a manutenção
das multas aplicadas, discordando tratar-se de multa confiscatória.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com respostas em contrarrazões as pg. 179/186 e
190/207, respectivamente da Fazenda Pública e da instituição financeira.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à Execução
Fiscal oposto pelo BANCO BRADESCO S/A à Execução Fiscal que lhe é movida
pela Prefeitura Municipal de Mirassol para cobrança de Multa do Comércio por
infração as Leis Municipais n. 3.429/2011 e 3.545/2013.
As preliminares arguidas na inicial, e repetidas
nas razões de apelação, foram bem afastadas pela r. sentença, não havendo o
que completar.
Trouxe a instituição financeira argumentos onde
se verifica a intenção de desconstituir o título executivo por via obliqua, sem
apresentar prova necessária para corroborar suas alegações, sendo insuficiente
somente a negativa dos fatos.
Ao contrário ainda do que trouxe a instituição
bancária em suas razões de apelação, nada informou sobre a notificação
recebida em agosto de 2013, da qual requereu prazo de 90 dias para adequação
e, novamente visitada pelo vistor da Municipalidade em abril de 2014, portanto,
oito meses após a notificação, nada havia providenciado.
Portanto, correta a lavratura dos Autos de
Infração e Imposição de Multa.
Relativamente
à
multa
imposta
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-15.2017.8.26.0358 -Voto no
4
descumprimento da obrigação lançada no Auto de Infração n. 6/2014,
corretamente minorada pelo d. Juiz sentenciante, posto que, conforme bem
fundamentado, extrapolou o limite máximo estabelecido na Lei Municipal n.
3.545/2013 e, dessa maneira, correta sua diminuição ao patamar de R$
14.480,00.
A
reciprocidade
sucumbencial
foi
bem
estabelecida na decisão guerreada, posto que, embora tenha sido a
Municipalidade vencida somente na questão da redução da multa aplicada no AI
n. 6/2014 e permanecido íntegro os demais encargos, vê-se que o valor aplicado
(de R$ 162.900,00) foi exagerado e sua redução, nos termos dispostos na própria
lei que a instituiu, foi substancial.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos por ambas as partes.
Fortes Muniz
Relator